Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-24.2019.8.11.0107
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000290-24.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A).

RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESPÓLIO DE EUGENIO JOSE ANTONIO PINESSO registrado(a) civilmente como EUGENIO JOSE ANTONIO PINESSO - CPF: 129.250.049-20 (APELADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), VANDER CARLOS PINESSO - CPF: 390.600.711-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDER CARLOS PINESSO - CPF: 390.600.711-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EUGENIO JOSE ANTONIO PINESSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELOS HERDEIROS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos o falecimento da ré e a doação do imóvel, fatos antecedentes ao ajuizamento da ação, configura-se a ilegitimidade da parte para figurar no polo passivo da ação.

A sucessão processual legitima-se apenas nas hipóteses de a parte vir a falecer no curso do processo, não havendo que se falar na sua aplicação quando o óbito anteceder ao ajuizamento da ação, pois o pressuposto processual da capacidade já não existia no momento do ajuizamento da ação, inviabilizando, assim, a sucessão processual pelo espólio.

Dessa forma, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de capacidade postulatória para estar em juízo, e consequentemente ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única De Nova Ubiratã nos autos da Ação Civil Pública n. 1000290-24.2019.8.11.0107, ajuizada em face de
EUGENIO JOSE ANTONIO PINESSO
, a qual foi extinta sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/2015.

Em suas razões, o Ministério Público Do Estado De Mato Grosso alega que o código de processo civil preceitua a primazia da decisão de mérito, objetivando o julgamento dos autos com a satisfação do pedido, devendo ser concedido a oportunidade de correção das irregularidades, para dirigir a pretensão ao espólio do requerido falecido.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença, conferindo o direito de emendar a inicial para regularizar o polo passivo.

Contrarrazões, id. 214707746.

A Procuradoria-Geral de Justiça devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 226161176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado trata-se de recurso de Apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única De Nova Ubiratã nos autos da Ação Civil Pública n. 1000290-24.2019.8.11.0107, ajuizada em face de E
UGENIO JOSE ANTONIO PINESSO
, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva, eis que a ação foi proposta contra o réu após seu falecimento.

O apelante sustenta que o código de processo civil de 2015 apresenta como um de seus escopos a primazia do julgamento de mérito da demanda, devendo ser concedido o prazo para emendar a inicial e regularizar o polo passivo da demanda e não extinguiu o feito.

Inicialmente, presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, passando-se ao exame do mérito.

Pois bem.

Extrai-se, que a demanda versa sobre Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de Eugênio José Antônio Pinesso
, objetivando responsabilizar o Réu com base no A.I. 9128498E lavrado pelo IBAMA, que tem como conduta infracional:
“Fazer funcionar, atividade potencialmente poluidora, conforme relatório de fiscalização, sem licença do órgão ambiental competente”,
nas áreas do imóvel rural denominado Fazenda Água Limpa, no município de Nova Ubiratã/MT.

O Apelante, funda a ação no Procedimento Extrajudicial registrado no SIMP sob nº 000220-070/2018, instaurado para averiguar danos ambientais constantes no Auto de Infração 9128498E e Termo de Embargo 734366E, lavrado em 28 de março de 2018, em trâmite perante o IBAMA sob o processo administrativo nº 02001.009132/2018-50.

Inicialmente, saliente-se que a certidão de óbito, acostada nos autos id. 214707720, atesta o falecimento na data de
12/11/2015
, e a escritura pública de id 214707719, aponta a realização de inventário na data de
10/10/2016.

Dessa forma, ao tempo do ajuizamento da ação
, e também do processo administrativo n. 02001.009132/2018-50
, já havia falecido o requerido,
não sendo parte legítima para compor o polo passivo da lide.

A substituição processual se aplica apenas quando as partes já estão habilitadas no processo, ou seja, quando as partes já compõem a relação jurídica, já figuram no polo ativo ou passivo da lide, ou quando o falecimento da parte tenha ocorrido no curso da lide, após a citação válida.

Dessa forma, a sucessão processual legitima-se apenas nas hipóteses de a parte vir a falecer no curso do processo, não havendo que se falar da sua aplicação quando a parte falecer antes do ajuizamento da ação.

Ocorrendo a morte de qualquer das partes no curso do processo, suspende-se o processo até que o espólio ou sucessores sejam habilitados nos autos e legitimados a substituição processual, nos termos dos artigos 110 e 313, § 1º e § 2º do CPC.

Assim sendo, a personalidade jurídica e a capacidade da parte não pode ser atribuída a pessoa que já estava falecida ao tempo do ajuizamento da ação ou da citação válida.

Sobre a capacidade da parte, leciona Pontes de Miranda:

"Toda pessoa, homem ou pessoa jurídica, inclusive o nascituro, é capaz de ser parte. (...) A capacidade de ser parte termina com a morte da pessoa física (...) Morto não pode ser parte. Se a parte morre depois da litispendência, a relação jurídica processual passa por mudança de sujeito (ativo ou passivo, não importa). (...) Não haverá representação sem haver pessoa que se represente e pessoa que represente. (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo, I, Forense p. 249 e 263)."

Mister enfatizar que, no caso concreto, a parte requerida faleceu em 12/11/2015, e a ação foi distribuída em 31/05/2019, sendo, portanto, configurada a ilegitimidade passiva.

Dessa forma ausentes os pressupostos de constituição, desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser declarada a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;"

Nestes termos é a jurisprudência:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PROTESTO APÓS A MORTE DO REÚ. ART. 110 DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

- Tendo em vista que a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, bem como a constituição em mora do devedor ocorreu após o óbito, deve-se manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. - Aplica-se a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC apenas aos casos em que o falecimento da parte ocorre no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já havia falecido antes do ajuizamento da ação. - Tendo havido a comprovação de que a apelante notificou o réu e ajuizou a ação após o seu falecimento, atraiu para si a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.17.003560-3/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 21/ 11/ 2018)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO –EXECUÇÃOFISCAL– AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁFALECIDA– REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer durante a tramitação da Execução Fiscal. Assim,
se ajuizada ação executiva contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva
. (N.U 0011436-91.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO/SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. I- Impõe-se a extinção, sem resolução do mérito, de ação ajuizada contra pessoa já falecida à época da sua propositura, face manifesta ilegitimidade ad causam. II- A substituição processual prevista no artigo 43 do CPC somente aplica-se quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo sendo, portanto, incabível quando o óbito precede o ajuizamento da ação. III- Recurso conhecido e prejudicado. Sentença reformada de ofício para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.062969-0/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2018, publicação da súmula em 09/ 11/ 2018)

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ.2. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1655422/PR, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 08/05/2017). (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/
2024